Tribunal: STF
Processo: Rcl 83568
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que desproveu agravo interno, para manter a negativa de seguimento à reclamação, por concluir, quanto aos enunciados vinculantes n. 60 e 61 da Súmula e aos acórdãos dos REs 1.366.243 (Tema 1.234/RG), 566.471 (Tema 6/RG) e 657.718 (Tema 500/RG), ausente estrita aderência temática, bem assim, relativamente ao acórdão do RE 1.165.959 (Tema 1.161/RG), não caracterizada a arguida contrariedade.

    2. A parte embargante sustenta configurada omissão decorrente da falta de análise da tese atinente ao preenchimento dos requisitos previstos no Tema 1.161/RG, bem como desconsiderados os precedentes mencionados no agravo interno.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nas arguidas omissões.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Conforme consta do acórdão embargado, versando o caso concreto medicamento não registrado, mas com importação autorizada pelo órgão de vigilância sanitária, a hipótese se amolda à tese firmada no Tema 1.161/RG, cujas diretrizes foram observadas, inexistindo aderência temática quanto ao objeto dos Temas 6/RG, 1.234/RG e 500/RG.

    5. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória.

    6. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC. A pretensão da parte embargante caracteriza-se, na realidade, como tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via. 

    IV. DISPOSITIVO

    7. Embargos de declaração rejeitados.